Tribunal: STF
Processo: HC 230384
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Gabriel Aquino de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.314.405 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento pessoal, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o “único meio de prova existente nos autos”. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Estadual:



    10. Com efeito, malgrado não se desconheça a nova guinada jurisprudencial do STJ revigorando as formalidades do reconhecimento insertas no art. 226 do CPP (subitem 3.1), contudo eventual desalinho somente teria o condão de macular o processo acaso fosse o único meio de prova existente nos autos.



    [...]



    12. In casu, para além de parte dos ofendidos terem sinalizado o Recorrente como autor do ilícito, exsurgiram outros elementos amealhados no decorrer da iter processual, precipuamente a posse da res furtiva e a fala dos autores do flagrante, como assinalado pela Juíza a quo (ID 15089951):



    “[...] A ausência de reconhecimento das vítimas é compensada, entretanto, por outros elementos de prova. O roubo realizado no sítio Oiticica foi apenas um dos eventos da sequência criminosa do dia 20 de dezembro de 2021. Logo após a saída do sítio, ainda em posse do veículo subtraído, houve a prática de vários roubos no estabelecimento Espetinhos Beer. Como posteriormente será demonstrado, o réu Lucas Gabriel foi reconhecimento por duas das vítimas que se encontram no bar. Sendo assim, havendo prova de que o réu praticou o segundo roubo, impõe-se o reconhecimento de que também foi o autor da primeira subtração. Não se trata de conclusão desarrazoada; justamente o contrário. Os roubos foram praticados em sequência, na mesma noite. Ainda durante a noite, Lucas Gabriel confessou em Juízo que teve contato com o cachorro subtraído da casa das vítimas. Como teria acesso a esse animal e sido autor do roubo do espetinho Beer sem ser, também, autor do roubo praticado no Sítio Oiticica? Além disso, como já demonstrado nos autos, no dia seguinte aos roubos, Lucas Gabriel foi encontrado pelos policiais retirando objetos do veículo das vítimas, que tinha sido abandonado na Favela do Fio. No caso em apreço, conforme a prova colhida, o réu foi encontrado no dia seguinte ao fato, no interior do veículo Fiat Strada das vítimas, retirando parte dos objetos subtraídos. Apesar de o acusado negar esse fato (afirmando que apenas passava próximo ao local), as testemunhas policiais afirmaram em uníssono esse fato, e não há nos autos qualquer elemento que possa fragilizar essa prova. Além disso, o acusado, em Juízo, voluntariamente afirmou que se filmou com o cachorro das vítimas. Afirmou que o cachorro lhe foi oferecido para venda e que o filmou para mostrar à sua esposa, mas essa versão não encontra nenhum amparo nos autos. [...]”



    Desse modo, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte decidiu em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente